Tribunal: CARF
Processo: 10880.687352/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.687352/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.633 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
MAPOL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
Para fins de corroborar o pedido de compensação, é possível a retificação da
DCTF depois de formalizado o pleito, desde que coerente com as demais
provas produzidas nos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. ESTIMATIVA.
De conformidade com a Súmula CARF no 84, o pagamento indevido ou a
maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento,
sendo passível de restituição ou compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 10880.687353/2009-42, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.687352/2009-06
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.633 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687352/2009-06

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1302-004.632, de 15 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada diante da não homologação da compensação de
crédito de pagamento indevido de estimativa de IRPJ com débitos da própria contribuinte.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que, no ano-
calendário em questão passou a adotar o procedimento de suspensão/redução das antecipações de
IRPJ e CSLL pagas mensalmente. Com isso, os recolhimentos originalmente efetuados em
alguns meses foram suspenso e reduzido. Dai, o crédito de pagamento indevido que se pleiteia
compensar com o débito de estimativa do mês de dezembro daquele mesmo ano-calendário. Para
comprovação, juntou a DIPJ e DCTFs correspondentes. Afirmou também que a DCTF do
primeiro semestre, pelo ajuste procedido, só foi retificada meses após o envio do PER/DCOMP
(por isso não houve tempo suficiente para RFB fazer os devidos cruzamentos).
A DRJ, apesar de não apresentar oposição ao fato de a DCTF ter sido retificada
após o despacho decisório, considerou improcedente a manifestação de inconformidade porque
vislumbrou nos sistemas internos da Receita Federal que o somatório recolhido via DARF a
título de estimativas naquele ano-calendário coincidia com o total do tributo a pagar informado
mensalmente na ficha 11 da correspondente DIPJ.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
esclarece que a declaração de compensação apresentada teve somente o condão de ratificar o
procedimento adotado para quitar o débito de estimativa do mês de dezembro. Ou seja, parte
deste último foi quitado com o crédito indicado no PER/DCOMP (a estimativa indevidamente
recolhida).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1302-004.632, de 15 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.633 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687352/2009-06

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, com o PER/DCOMP apresentado, a contribuinte
pretende utilizar o crédito de pagamento indevido de estimativa de IRPJ
constatado após a adoção do procedimento de suspensão/redução das
antecipações mensais. A compensação declarada refere-se à quitação de
parte do débito apurado para a estimativa também do IRPJ no mês de
dezembro daquele mesmo ano-calendário.
A DCTF retificadora do débito que consubstanciou o pagamento
indevido, contudo, só foi transmitida três meses após o PER/DCOMP.
Tal circunstância teria motivado o indeferimento do pleito contido no
despacho decisório.
Apesar de o referido PER/DCOMP ter sido informado na DCTF do
segundo semestre de 2008 (na parte que demonstra a quitação do débito
do mês de dezembro), a DRJ parece não ter compreendido esta intenção e
proferiu sua decisão meramente a partir da constatação de que o
somatório recolhido via DARF a título de estimativas naquele ano-
calendário coincidia com o total do tributo a pagar informado
mensalmente na ficha 11 da correspondente DIPJ. Em outras palavras,
não percebeu que o DARF recolhido no mês de dezembro foi inferior ao
respectivo débito apurado na DIPJ e declarado na DCTF justamente
porque havia compensações quitando a parcela remanescente (dentre as
quais, a tratada no presente processo).
Os esclarecimentos prestados no recurso só reforçam esse entendimento.
Quanto à apresentação da retificadora depois da transmissão do
PER/DCOMP, esta turma já possui entendimento consolidado no sentido
de que, para fins de corroborar o pedido de compensação, é possível a
retificação da DCTF depois de formalizado o pleito, desde que coerentes
com as demais provas produzidas nos autos. Confira-se:
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA.
POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO
ANTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO COSIT N.2, DE 28 DE AGOSTO
DE 2015.
Indícios de provas apresentadas anteriormente à prolação do despacho decisório
que denegou a homologação da compensação, consubstanciados na apresentação
de DARF de pagamento e DCTF retificadora, ratificam os argumentos do
contribuinte quanto ao seu direito creditório. Inexiste norma que condiciona a
apresentação de declaração de compensação à prévia retificação de DCTF, bem
como ausente comando legal impeditivo de sua retificação enquanto não
decidida a homologação da declaração.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT n.2, de 28 de agosto de 2015, é
possível a retificação da DCTF depois da transmissão do PERDCOMP para fins
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.633 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.687352/2009-06

de formalização do indébito objeto da compensação, desde que coerentes com as
demais provas produzidas nos autos.
(Acórdão no 1302-002.082, Sessão de 23 de março de 2017, relator Conselheiro
Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa)
Ademais, esta Casa já consolidou o entendimento segundo o qual é
possível a caracterização de indébito para fins de restituição ou
compensação na data do recolhimento de estimativa. Confira-se:
Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de
restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa. (Súmula
revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de
11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Não vejo, portanto, razão para não homologar a compensação declarada.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital